Tribunal: TJDFT
Processo: 0715616-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715616-65.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O impetrante agrava da decisão da 2a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0704722-73.2024.8.07.0018 – id 192929957) que, em mandado de segurança, indeferiu a tutela de urgência para determinar a emissão e entrega do diploma de Bacharel em Ciências Policiais, bem como determinou que se notifique a autoridade coatora para, em 10 dias, prestar informações de forma detalhada sobre a recusa em expedir o diploma de conclusão em favor do impetrante. Alega, em suma, Administração Pública não tem prazo indeterminado para a emissão de documentos, devendo obedecer aos princípios da eficiência, eficácia e efetividade, razão pela qual é incabível o indeferimento da liminar por ter o agravante adiado por tempo considerável a requisição da emissão do referido diploma. Apontam perigo de dano no iminente término do curso de Direito frequentado pelo agravante, pois precisa cumprir os requisitos acadêmicos exigidos pela instituição de ensino superior, tendo em vista que muitas faculdades estabelecem como pré-requisito a apresentação do diploma de cursos anteriores para a matrícula e participação em determinados programas de graduação, além de que atrasos na emissão dos documentos podem gerar dúvidas quanto à veracidade das qualificações do agravante e risco de não obtenção de oportunidades acadêmicas e profissionais Requer o deferimento da medida. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos lançados na decisão agravada (id 192929957 – autos principais): “(...). A liminar, em sede de mandado de segurança, somente poderá ser concedida se houver relevância no fundamento e risco de ineficácia do provimento final (urgência). Em primeiro lugar, não há risco de perecimento de direito capaz de justificar a liminar. Não há urgência ou emergência. O impetrante concluiu o curso de formação em dezembro de 2.012 e apenas em abril de 2024 questiona a expedição do diploma. Portanto, em razão deste considerável lapso temporal, não se verifica motivação para a liminar. Inexiste urgência. Portanto, a determinação para a expedição de diploma, se o caso, poderá ser realizada na sentença, sem qualquer risco de dano ou perecimento de direito para o impetrante. Após as informações, será proferida sentença. Por outro lado, é essencial ouvir a autoridade coatora, em informações, porque a motivação do ato administrativo impugnado é a exigência de taxa para o registro de cada diploma expedido. Deverá a autoridade coatora informar o motivo pelo qual se recusa a expedir o diploma, se a questão já teria sido definida em processo judicial. Já foi considerado que a taxa é legal. Portanto, caberá à PMDF emitir o diploma e, se o caso, efetivar o pagamento da taxa de registro. A recusa apenas seria razoável e justificada se o diploma fosse expedido por outra instituição, que não a PM. Todavia, se a PM é a responsável pela emissão do diploma, não poderia imputar aos alunos a responsabilidade por tais questões administrativas. Por isso, deverá a autoridade coatora esclarecer, de forma detalhada, o motivo pelo qual a PM não expede o diploma de curso que foi concluído há muito tempo. Isto posto, indefiro a liminar. (...).” Acrescento que não foi comprovada a exigência de apresentação de diploma de curso superior anteriormente frequentado para que a instituição de ensino superior, em que o agravante se encontra matriculado atualmente, forneça o diploma de Direito, nem demonstrada eventual aprovação em cursos acadêmicos ou concursos públicos e empregos na iniciativa privada que exijam do agravante a imediata apresentação do documento em questão. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator